Tribunal: STF
Processo: HC 136721
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares (CPP, art. 319). Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Agravo regimental não provido. 



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 122.546/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/14).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.